Tribunal: CARF
Processo: 17883.000268/2005-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO PAULO PEREIRA BARBOSA
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-11-12

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17883.000268/2005-79
Recurso
Embargos
Acórdão no
9202-009.944 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
23 de setembro de 2021
Embargante
LUCIANO ARBEX SARKIS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS. VÍCIO INSANÁVEL DO ACÓRDÃO. EMBARGADO.
NULIDADE.
Constatando-se o vício apontado pelo embargante, e sendo este insanável pela
via dos embargos declaratório, declara-se a nulidade da decisão para que nova
decisão seja proferida.
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. ABONO VARIÁVEL. VERBA DE
NATUREZA SALARIAL. INCIDÊNCIA DO IMPOSTO.
Sujeitam-se à incidência do imposto os proventos de qualquer natureza
recebidos pelo sujeito passivo, independentemente da sua denominação.
Tratando-se de verba de natureza salarial, é devida a tributação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
acolher os Embargos de Declaração para, sanando o vício apontado, com efeitos infringentes: I)
anular o Acórdão no 9202-007.830, de 25/04/2019; e II) dar provimento ao Recurso Especial,
com retorno ao colegiado de origem, para apreciação das demais questões do Recurso
Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Pedro Paulo Pereira Barbosa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mario Pereira de Pinho
Filho, Joao Victor Ribeiro Aldinucci, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Marcelo Milton da Silva
Risso, Mauricio Nogueira Righetti, Martin da Silva Gesto (suplente convocado(a)), Rita Eliza
Reis da Costa Bacchieri, Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente), a fim de ser realizada a
presente Sessão Ordinária. Ausente a conselheira Ana Cecilia Lustosa da Cruz, substituída pelo
conselheiro Martin da Silva Gesto.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17883.000268/2005-79
Fl. 280
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.944 - CSRF/2a Turma
Processo no 17883.000268/2005-79

Relatório
Cuida-se de Embargos Declaratórios interpostos pelo contribuinte contra o
Acórdão no 9202-007.830, proferido na Sessão de 25 de abril de 2019, que deu provimento ao
Recurso Especial da Procuradoria, nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso
Especial e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento, vencidas as
conselheiras Patrícia da Silva (relatora) e Ana Paula Fernandes, que lhe negaram
provimento. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Pedro Paulo Pereira
Barbosa.
O Acórdão foi assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2005
IRPF. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE
COMPETÊNCIA.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
NULIDADE.
INOCORRÊNCIA.
Consoante decidido pelo STF através da sistemática estabelecida pelo art. 543B do CPC
no âmbito do RE 614.406/RS, o IRPF sobre os rendimentos recebidos acumuladamente
deve ser calculado utilizando-se as tabelas e alíquotas do imposto vigentes a cada mês
de referência (regime de competência), não constituindo nulidade o fato de ter sido
anteriormente calculado com base no regime de caixa.
O embargante aponta vício material no Acórdão, pois os votos vencido e vencedor
teriam tratado de matéria estranha aos autos. Alega que a matéria controvertida no processo era a
incidência do IRPF sobre abono variável e que os votos vencedor e vencido trataram de
rendimentos recebidos acumuladamente e da forma de incidência pelo regime de caixa ou de
competência.
Em exame preliminar de admissibilidade a Presidente da CSRF deu seguimento
ao apelo.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Pedro Paulo Pereira Barbosa, Relator.
O embargante aponta vício material no Acórdão Recorrido, que é evidente, como
se demonstrará em seguida, portanto, conheço dos embargos.
O Embargante aponta que as matérias tratadas nos votos vencido e vencedor são
absolutamente incompatíveis com a matéria arguida no recurso tratada no processo.
De fato, no processo se discutia a incidência de Imposto de Renda sobre abonos
variáveis recebidos por membros do Ministério Público Estadual, matéria bastante conhecida
deste Colegiado, e os votos trataram de omissão e rendimentos recebidos acumuladamente, em
que discutiu a aplicação do regime de caixa x regime de competência.
Fl. 281
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.944 - CSRF/2a Turma
Processo no 17883.000268/2005-79

A decisão foi pelo provimento ao recurso da Procuradoria, por maioria de votos,
vencida a Conselheira relatora Patrícia da Silva, acompanhada da Conselheira Ana Paula
Fernandes, ambas não mais integrantes deste Colegiado. Este conselheiro foi designado redator
do voto vencedor.
Resta saber se o erro se deu apenas na formalização do voto, vício meramente
formal, ou se o próprio Colegiado decidiu com base em informações erradas. Sobre isso
verifiquei que a minuta do relatório e voto da relatora, disponibilizada ao colegiado na data da
Sessão (na pasta T) é idêntica à versão do voto que, ao final foi publicado, com o acréscimo do
voto vencedor. Isso sugere que o Colegiado inteiro foi induzido a erro. De qualquer forma, paira
a dúvida, o que recomenda, por prudência, o acolhimento dos embargos, declarando-se a
nulidade do Acórdão Embargado, para que outro seja proferido na devida ordem. O que, de
pronto, passo a fazer.
Trata-se de recurso por contrariedade à lei. Para maior clareza, faço breve
histórico
A verba de que aqui se trata tem origem indireta num abono concedido aos
membros do Poder Judiciário Federal, em 1998, pela Lei no 9.655, em seu art. 6°, posteriormente
alterado pela, Lei n° 10.474, de 2002. Confira-se:
Art. 2° 0 valor do abono variável concedido pelo art. 6° da Lei n° 9.655, de 2 de junho e
1998, com efeitos financeiros a partir da data nele mencionada, passa a corresponder A.
diferença entre a remuneração mensal percebida por Magistrado, vigente à data daquela
Lei, e a decorrente desta Lei.
§1 ° Serão abatidos do valor da diferença referida neste artigo todos e quaisquer
reajustes remuneratórios percebidos ou incorporados pelos Magistrados da Unido, a
qualquer titulo, por decisão administrativa ou judicial, após a publicação da Lei
no 9.655, de 2 de junho de 1998.
§2° Os efeitos financeiros decorrentes deste artigo serão satisfeitos em 24 (vinte e
quatro) parcelas mensais e sucessivas, a partir do mês de janeiro de 2003.
§3 ° 0 valor do abono variável da Lei no 9.655, de 2 de junho de 1998, é inteiramente
satisfeito na forma fixada neste artigo."
Posteriormente, a Lei n° 10.477, de 2002 estendeu o abono aos membros do
Ministério Público da Unido. Vejamos:
Art. 2° 0 valor do abono variável concedido pelo art. 6° da Lei n° 9.655,
de 2 de junho de 1998, é aplicável aos membros do Ministério Público da União, com
efeitos financeiros a partir da data nele mencionada, passa a corresponder A. diferença
entre a remuneração mensal percebida pelo membro do Ministério Público da Unido,
vigente data daquela Lei, e a decorrente desta Lei.
§1 ° Serão abatidos do valor da diferença referida neste artigo todos e quaisquer
reajustes remuneratórios percebidos ou incorporados pelos membros do Ministério
Público da Unido, a qualquer titulo, por decisão administrativa ou judicial, após a
publicação da Lei n°9.655, de 2 de junho de 1998.
§2° Os efeitos financeiros decorrentes deste artigo serão satisfeitos em 24 (vinte e
quatro) parcelas mensais sucessivas, a partir do mês de janeiro de 2003.
§3 ° 0 valor do abono variável da Lei n°9.655, de 2 de junho de 1998, é inteiramente
satisfeito na forma fixada neste artigo.
Fl. 282
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.944 - CSRF/2a Turma
Processo no 17883.000268/2005-79

Sobreveio a Resolução do Supremo Tribunal Federal (STF) n° 245, de 2002, que
considerou o abono a que se refere o artigo 2° da Lei n° 10.474, de 27 de junho de 2002 e no
artigo 6° da Lei n°9.655, de 2 de junho de 1998 como tendo natureza indenizatória, nos seguintes
termos:
Art. 1° É de natureza indenizatória o abono variável e provisório de que trata o artigo
2° da Lei n° 10.474, de 2002, conforme precedentes do Supremo Tribunal Federal.
Art. 2° Para os efeitos do artigo 2° da Lei n° 10.474, de 2002, e para que se assegure
isonomia de tratamento entre os beneficiários, o abono será calculado,
individualmente, observando-se, conjugadamente, os seguintes critérios:
I — apuração, mês a mês, de janeiro/98 a maio/98, da diferença entre os vencimentos
resultantes da Lei n° 10.474, de 2002 (Resolução STF n° 235, de 2002), acrescidos
das vantagens pessoais, e a remuneração mensal efetivamente percebida pelo
Magistrado, a qualquer titulo, o que inclui, exemplificadamente, as verbas referentes a
diferenças de URV, PAE, 10,87% e recalculo da representação (194%);
II - o montante das diferenças mensais apuradas na forma do inciso I será dividido em
vinte e quatro parcelas iguais, para pagamento nos meses de janeiro de 2003 a
dezembro de 2004.
Art. 3° Serão recalculados, mês a mês, no mesmo período definido no inciso I
do artigo 2°, o valor da contribuição previdenciária e o imposto de renda retido na
fonte, expurgando-se da base de cálculo todos e quaisquer reajustes percebidos ou
incorporados no período, a qualquer titulo, ainda que pagos em rubricas autônomas, bem
como as repercussões desses reajustes nas vantagens pessoais, por terem essas
parcelas a mesma natureza conferida ao abono, nos termos do artigo 1°,
observados os seguintes critérios:
I - o montante das diferenças mensais resultantes dos recálculos relativos à contribuição
previdenciária será restituído aos magistrados na forma disciplinada no Manual SIAFI
pela Secretaria do Tesouro Nacional;
II - o montante das diferenças mensais decorrentes dos recálculos relativos ao imposto
de renda retido na fonte será demonstrado em documento formal fornecido pela unidade
pagadora, para fins de restituição ou compensação tributária a ser obtida diretamente
pelo magistrado junto A. Receita Federal."
Na sequência, a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN), por meio do
Parecer n° 529, de 07 de abril de 2003, firmou entendimento no sentido de que o mencionado
abono, cuja natureza indenizatória foi declarada pela Resolução STF no 245, não sofreria
incidência tributária, da forma a seguir transcrita:
Em face de tais considerações é de se concluir que:
I- abono pecuniário, substitutivo de reajuste salarial, caracteriza aumento patrimonial e
constitui-se, em regra, fato gerador do imposto de renda, na clara dicção do E. Superior
Tribunal de Justiça;
II. quando o abono objetivar apenas a reparação de prejuízos, indenizando o empregado
ou servidor, não há incidência tributária;
III. segundo a Resolução n° 245, de 2002, do Supremo Tribunal Federal, o abono
variável e provisório concedido pelo artigo 6° da Lei n° 9.655, de 1988, com a
alteração do artigo 2° da Lei n° 10.474, de 2002, tem natureza jurídica indenizatória.
Posteriormente, por meio do Parecer PGFN n° 923, de 18 de junho de 2003,
estendeu-se aos membros do Ministério Público da Unido o mesmo tratamento tributário
concedido aos Magistrados Federais com base na Resolução STF no 245, de 2002.
Fl. 283
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.944 - CSRF/2a Turma
Processo no 17883.000268/2005-79

Em razão desses atos, o abono variável previsto pela Lei n° 10.477, de 2002, não
sofreria incidência tributária.
A Lei Estadual do Rio de Janeiro n° 4.433, de 28 de outubro de 2004 concedeu
aos membros do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro o mesmo abono variável
previsto pela Lei n° 10.477, de 2002.
.Cumpre, pois, diante desses fatos, decidir se o abono recebido pelos Membros do
Ministério Público do Rio de Janeiro, com fundamento na Lei Estadual no 4.433, de 2004, teria,
também, natureza indenizatória.
Penso que não. Primeiramente, entendo que sequer o abono recebido pelos
Magistrados e membros do Ministério Público Federal teria natureza indenizatória, pois se trata
de verbas de natureza eminentemente salarial, diferenças de salários. Porém, em relação a estes,
por razões que não vem ao caso discutir, o Supremo Tribunal Federal decidiu expedir a referida
resolução a qual, também por razões que não nos cabe questionar, a Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional, expediu os mencionados pareceres.
Portanto, no caso das verbas recebidas a título de Abono Variável pelos membros
do Ministério Público do Rio de Janeiro não há nenhum ato, seja do STF, seja da Procuradoria da
Fazenda Nacional, atribuindo-lhe natureza indenizatória. Cumpre-nos, portanto, aferir, com base
na verificação da efetiva natureza da verba, a incidência tributária.
Nessa linha, transparece absolutamente claro que a verba em questão tem natureza
salarial, trata-se de diferenças salariais e como tal sujeitam-se à incidência do imposto. Não há
nenhuma evidência de que o pagamento do referido abono tivesse a finalidade de reparar
qualquer dano ou perda que não seja relacionado a salários que teriam deixado de ser
pago/recebido no passado. Trata-se, portanto, repita-se, de reposição salarial.
Por outro lado, também não é o caso de se aplicar a analogia, pois há entre as duas
situações uma diferença fundamental; no caso dos Magistrados Federais há a Resolução do STF
que confere natureza indenizatória, o que não se tem neste caso. Caberia ao contribuinte e seus
pares reivindicar eventual tratamento isonômico perante o STF. A este Colegiado compete julgar
a lide conforme a análise da natureza das verbas.
Anoto, por fim, que essa matéria não é nova neste Colegiado, que tem
reiteradamente decidido no mesmo sentido da posição esposada neste voto. Cito os Acórdãos
9202-02.232, de 21/3/2012,
Ante o exposto, conhecer e acolho os embargos com efeitos infringentes, para,
sanando o vício apontado no Acórdão no 9202-007.830, de 25/04/2019: a) anular o Acórdão
embargado; b) alterar o teor do voto, para conhecer do Recurso Especial da Procuradoria e, no
mérito, dar-lhe provimento, com retorno ao colegiado recorrido para exame das demais questões
aduzidas no Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Pedro Paulo Pereira Barbosa

Fl. 284
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.944 - CSRF/2a Turma
Processo no 17883.000268/2005-79

Fl. 285
DF CARF MF
Documento nato-digital